Tribunal: TJPA
Processo: 0808421-71.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808421-71.2026.8.14.0000

IMPETRANTE: VITOR GABRIEL DOS SANTOS PINTO DE OLIVEIRA

PACIENTE: GLAUBER MAFRA DE OLIVEIRA, GLAUCO MAFRA LOPES

AUTORIDADE COATORA: 5 VARA CRIMINAL DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS Nº 0808421-71.2026.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PACIENTES: GLAUBER MAFRA DE OLIVEIRA E GLAUCO MAFRA LOPES

IMPETRANTE: DIEGO FAGNER DA COSTA CHAVES (OAB/PA 28.352)

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR PEDRO SOTERO

CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRISÃO E APREENSÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO SUMARÍSSIMO. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. RISCO ATUAL E CONTINUIDADE DOS FATOS. TESE REJEITADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ULTIMA RATIO. CRIME SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INQUÉRITO CONCLUÍDO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REPARAÇÃO ÀS VÍTIMAS. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Glauber Mafra de Oliveira e Glauco Mafra Lopes, visando à soltura dos pacientes ante a decretação de prisão preventiva no bojo de investigação pela suposta prática de estelionato qualificado.

II. Questões em discussão

As questões consistem em verificar: (i) se é possível analisar, na via estreita do writ, as teses de nulidade por violação domiciliar, ilegitimidade passiva, atipicidade material do fato (Lei nº 14.046/2020) e ausência de dolo específico antecedente; (ii) se há ausência de contemporaneidade que justifique a desconstituição do decreto prisional; e (iii) se é pertinente a manutenção da prisão preventiva (art. 312 do CPP) ou a sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) ante as circunstâncias do caso concreto.

III. Razões de decidir

1.

O
Habeas Corpus
possui rito sumaríssimo e não comporta dilação probatória. As teses referentes a eventuais abusos na violação domiciliar, atipicidade, ilegitimidade passiva e ausência de dolo antecedente não comportam conhecimento, por se confundirem com o próprio mérito da ação penal e demandarem farto revolvimento probatório, inviável na via eleita.

2.

Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade. As investigações demonstram que as condutas ultrapassaram o período pandêmico (2020 a 2022), estendendo-se a captação contínua de recursos e de novas vítimas até o ano de 2026, contando com mais de 24 boletins de ocorrência no inquérito concluído em abril de 2026, o que evidencia a atualidade do
modus operandi
e do risco cautelar.

3.

A prisão preventiva deve atuar como
ultima ratio
. Considerando que o suposto delito (estelionato qualificado) não é perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, a periculosidade associada ao estado de liberdade (
periculum libertatis
) não ostenta gravidade física direta que macule a sociedade de forma irrefutável.

4.

O Inquérito Policial encontra-se finalizado, dissipando o risco à colheita de provas na fase inquisitorial e esvaziando as justificativas para manutenção do cárcere sob o prisma da instrução criminal. Ademais, os pacientes possuem ocupação laboral e residência fixa no distrito da culpa, não evidenciando tentativa de frustrar a aplicação da lei penal.

5.

O encarceramento impossibilita o exercício de atividades lícitas pelos pacientes e agrava a incapacidade de reparação financeira às dezenas de vítimas lesadas, revelando-se desproporcional a manutenção da custódia extrema, sendo plenamente aplicáveis e eficazes as medidas assecuratórias diversas da prisão.

Dispositivo:
Conhecido em parte do
Habeas Corpus
e, na extensão conhecida, rejeitada a tese de ausência de contemporaneidade para, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, substituindo a prisão preventiva dos pacientes por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (tais como proibição de contato com vítimas, impossibilidade de ausentar-se da Comarca e comparecimento periódico, a critério do juízo de origem).

Tese:
matérias que demandem revolvimento fático-probatório, como ausência de dolo, ilegitimidade ou nulidades de execução prisional, não devem ser conhecidas em
Habeas Corpus
, salvo quando constatada de forma inconteste flagrante ilegalidade, o que não é o caso. Contudo, impõe-se a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas em caso de crime sem violência ou grave ameaça, quando finalizada a colheita probatória inquisitiva, preenchidas as condições pessoais favoráveis e a prisão constituir obstáculo ao trabalho e à reparação dos danos financeiros causados às vítimas.

Dispositivos relevantes:
Código de Processo Penal, art. 312 e art. 319.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER

PARCIALMENTE
do
Habeas Corpus
impetrado e, na extensão,
CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Desembargador(a) __________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador/TJPA

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado dia 02.04.2026 pelo advogado Vitor Gabriel dos Santos Pinto de Oliveira que, posteriormente, substabeleceu SEM RESERVAS ao advogado Diego Fagner da Costa Chaves, em favor de
GLAUBER MAFRA DE OLIVEIRA
e
GLAUCO MAFRA LOPES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Consta dos autos que os pacientes tiveram a prisão preventiva decretada em 30.03.2026, no bojo do processo de origem nº 0801960-44.2026.8.14.0401, pela suposta prática do crime de estelionato qualificado (art. 171, §2º-A, do CPB). A investigação apura fraudes na comercialização de pacotes de viagens turísticas pela empresa DAVI TURISMO (G M DE OLIVEIRA TURISMO LTDA), de propriedade dos pacientes, serviços estes que não eram prestados e cujos valores não eram restituídos aos consumidores. O mandado de prisão foi cumprido em 01.04.2026.

A defesa impetrou a presente ordem aduzindo, preliminarmente, nulidades na execução da prisão, consistentes em suposta violação de domicílio com abordagem vexatória em face de Glauber Mafra, bem como a apreensão irregular de bens de Glauco Mafra. Suscita, ainda, a ilegitimidade passiva do paciente Glauco Mafra, sob o argumento de que não haveria conduta individualizada. No mérito, pugna pelo reconhecimento da atipicidade material da conduta, argumentando que a controvérsia é puramente civil e justificada pelas dificuldades advindas da pandemia da Covid-19, recaindo sob o amparo da Lei nº 14.046/2020. Aponta a ausência de dolo específico antecedente e a ausência de contemporaneidade do decreto prisional, aduzindo que os fatos investigados remontariam ao período de 2020 a 2022. Por fim, requer a revogação da prisão por ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pugnando, subsidiariamente, pela fixação de medidas cautelares diversas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações em 15.04.2026 noticiando a manutenção do cárcere e destacando que os registros de ocorrência contra os pacientes reúnem indícios de reiteração delitiva (id 35500546).

O pleito liminar foi indeferido em 15.04.2026 e os autos remetidos à Procuradoria de Justiça (id 35500625).

Instado a se manifestar como
custos iuris
, o Ministério Público do Estado do Pará, por meio do Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, exarou parecer em 22.04.2026 pelo conhecimento parcial do
writ
e, na parte conhecida, pela concessão parcial da ordem, a fim de substituir a segregação por medidas cautelares diversas (id 35672194).

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

DO NÃO CONHECIMENTO

Nulidade por violação domiciliar, ilegitimidade de parte, atipicidade da conduta e ausência de dolo específico

A impetração suscita, inicialmente, a ocorrência de nulidades na execução da prisão (violação domiciliar ocorrida de madrugada e atuação vexatória) e na apreensão de bens. Argumenta, ainda, a ilegitimidade passiva do paciente Glauco Mafra Lopes por falta de individualização da conduta; a atipicidade material do fato em razão da aplicabilidade da Lei nº 14.046/2020 (que normatiza o cancelamento de serviços de turismo pela Covid-19); e a ausência de dolo específico antecedente de fraudar as vítimas.

Contudo, tais teses não comportam conhecimento.

O
Habeas Corpus
consiste em ação constitucional de rito sumaríssimo, possuindo estreito espectro de cognição. Por esse viés, a via eleita revela-se inadequada para o aprofundamento ou exame minucioso sobre matéria de fato. A análise de eventuais abusos de autoridade na abordagem à residência ou supostas falhas nos autos de apreensão exige a produção e dilação de provas de fato incompatíveis com este rito.

No mesmo compasso, as teses ligadas à atipicidade de conduta, ilegitimidade passiva e ausência de dolo antecedente se consubstanciam no próprio mérito da imputação criminal no processo de origem.

Consoante o escorreito apontamento ministerial, os indícios apontam que as condutas ultrapassam a mera dificuldade financeira pandêmica, consistindo em uma possível captação reiterada de clientes para pacotes inviáveis.

Diferenciar a intenção genuína e prévia de fraudar (estelionato) do mero inadimplemento de caráter cível-consumerista demanda farto revolvimento probatório, a ser realizado sob o crivo do contraditório na instrução da respectiva ação penal, impedindo o trancamento precipitado por meio deste Remédio Heroico.

Diante da impossibilidade fática de analisar tais alegações nesta fase processual, não conheço do
writ
nestes pontos.

DO MÉRITO

DA TESE CONHECIDA E REJEITADA: ausência de contemporaneidade

A defesa alega que o decreto preventivo carece de contemporaneidade, afirmando que os cancelamentos dos pacotes turísticos remontariam aos anos de 2020 a 2022 (e 2025), o que configuraria desvirtuamento da medida extrema aplicada apenas em março de 2026.

Conheço da referida tese, mas rejeito-a no mérito.

Como se infere dos autos e das informações coligidas junto à origem, a prática que gerou a restrição de liberdade não se esgotou no período pandêmico. O Inquérito Policial, recém concluído em 09.04.2026, atesta a existência de mais de 24 registros de ocorrência, revelando o ingresso constante de novas vítimas e a continuidade da captação de recursos até o ano corrente de 2026.

Destarte, o risco atrelado ao
modus operandi
projeta-se no tempo e se mostra atual, o que afasta a alegação de resposta estatal tardia e legitima a análise da necessidade da medida de natureza cautelar.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva calcado na ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, compreendo que a ordem merece concessão em parte, para que a prisão seja substituída por restrições cautelares mais brandas.

O sistema processual penal pátrio (notadamente após as modificações das Leis nº 12.403/2011 e 13.964/2019) erige a prisão preventiva como
ultima ratio
, cabível apenas e tão somente quando a aplicação de quaisquer outras cautelares diversas do cárcere se revelarem ineficazes ou inadequadas ao caso em concreto.

Verifica-se, neste momento, que embora haja o
fumus commissi delicti
amparado nas manifestações de mais de dezenas de lesados, a periculosidade associada ao estado de liberdade dos acusados (
periculum libertatis
) pode ser mitigada mediante outras garantias institucionais.

O crime apurado (estelionato qualificado) não é perpetrado com violência ou grave ameaça à pessoa, não ensejando presunção irrefutável de severa periculosidade física capaz de violar diretamente a integridade da sociedade ou das testemunhas.

Frise-se que o Inquérito Policial já restou finalizado em abril de 2026. Logo, no estágio hodierno, a colheita dos principais elementos de prova restou concretizada e blindada, diluindo sensivelmente a alegação de risco à instrução criminal que sustentava o encarceramento na fase inicial apuratória.

Outrossim, inexiste nos autos evidência de que os pacientes — que comprovam ocupação laboral e residência fixa na Comarca de Belém — tenham envidado esforços para frustrar a aplicação da lei penal, esquivando-se do distrito de culpa. A manutenção da custódia cautelar sob tais condições reveste-se de desproporcionalidade.

Impõe-se destacar, sob o enfoque pragmático ressaltado no Parecer da d. Procuradoria de Justiça, que o encarceramento inviabiliza completamente que os pacientes continuem exercendo atividade lícita e aufiram qualquer forma de provento, agravando, inclusive, a possibilidade de repararem o significativo dano financeiro imputado em desfavor das inúmeras vítimas, objetivo que poderá ser mais facilmente acompanhado e cumprido em liberdade vigiada.

Diante deste quadro estrutural, faz-se estritamente razoável a aplicação das medidas assecuratórias do art. 319 do CPP. Restrições severas, como a proibição de contato com qualquer das vítimas, interdição de ausentar-se da Comarca e o comparecimento periódico em juízo (dentre outras que o juízo primário julgue necessárias), revelam-se concretamente adequadas e devidamente suficientes para assegurar a ordem pública e tolher eventuais reiterações delitivas por parte dos pacientes, neutralizando os riscos outrora levantados para o cerceamento da liberdade.

Ante o exposto, em sintonia com o irretocável parecer do Ministério Público, CONHEÇO EM PARTE do
Habeas Corpus
e, na extensão conhecida, REJEITO a tese de ausência de contemporaneidade, para, no mérito, CONCEDER PARCIALMENTE A ORDEM, visando determinar a substituição da prisão preventiva dos pacientes GLAUBER MAFRA DE OLIVEIRA e GLAUCO MAFRA LOPES por medidas cautelares diversas da prisão consubstanciadas no art. 319 do CPP, a serem delimitadas, fixadas e permanentemente fiscalizadas pelo d. Juízo de origem,
com a inclusão do monitoramento eletrônico, nos termos do
artigo 319, inciso IX, do Código de Processo Penal
.
Expeça-se os competentes alvarás de soltura, se por outro motivo não estiverem presos.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador Relator

Belém, 11/05/2026